Tribunal: STF
Processo: Rcl 54670
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Alagoas em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, proferido nos Autos nº 0705518-60.2016.8.02.0058. A parte reclamante alega má aplicação do Tema 793 da repercussão geral, em processo relativo a fornecimento de medicamento. 



    2. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Ministro Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    4. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    5. Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, a Corte complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin, grifou-se).



    6. A Primeira Turma desta Corte, em razão de inúmeras reclamações propostas sobre a matéria, analisou controvérsia sobre a forma de aplicação da tese firmada no Tema 793-RG, estabelecendo que, não obstante a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde, o juiz deve observar o “direcionamento necessário do feito àquele responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”. Neste caso, a União deve ser incluída no polo passivo da demanda quando for o ente legalmente responsável pela obrigação principal, como nas hipóteses em que o medicamento ou o tratamento pleiteado: (i) não tem registro na Agência Nacional de Vigilância - ANVISA (vide Tema 500-RG); (ii) não for padronizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC e incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES; (iii) embora padronizado, não foi acrescentado ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT ou recomendado por Relatório do CONITEC para a moléstia específica do requerente; (iv) tiver seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo as regras de repartição de competência; (v) for para enfermidade oncológica. 



    7. Na ocasião, foram julgadas as seguintes reclamações: Rcls 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, e as Rcls 49.890-AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    8. O caso concreto versa sobre o fornecimento dos seguintes medicamentos: a) 3 insulinas Lantus Solostar 1/3ml caneta, b) 2 insulinas Apidra1 caneta 3ml, c) 2 unidades de One Touch Ultra com 50 tiras, d) 1 One Touch UltraMíni Prata e e) 4 One Touch Soft com 25 lancetas; utilizados para o tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1, com registro na ANVISA, sem previsão pelo Ministério da Saúde no Elenco de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica  (conforme https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf ).



    9. Nesse cenário, ao menos em cognição sumária, parece não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral.



    10. Assim, há plausibilidade nas alegações da parte reclamante. Considero igualmente presente o periculum in mora diante da fase avançada em que se encontra o feito de origem. 



    11. Do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão reclamada, mantendo, no entanto, os efeitos da tutela de urgência deferida na origem, de forma a garantir a continuidade de fornecimento do medicamento (Processo nº 0705518-60.2016.8.02.0058).



    12. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 03 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator